Tribunal: CARF
Processo: 10980.004798/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004798/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE FRUTAS SUL DO LESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/12/2004
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VONTADE DELITIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações é objetiva e independe da intenção do agente
ou do responsável para fins de aplicação do art. 136 do CTN.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não tem competência para apreciar constitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004798/2007-19
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004798/2007-19

Relatório
1. Tendo em vista a riqueza de detalhes exposta na decisão da DRJ, o que
esclarece a situação de forma concisa e objetiva, aproveita-se parte do texto do documento
mencionado, o qual se colaciona a seguir:

Conforme relatado, entre 15/03/2004 e 16/12/2004, a contribuinte
transmitiu 08 (oito) Per/Dcomp com o objetivo de compensar
débitos de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ com crédito que seria
decorrente de uma ação judicial que teria transitado em julgado em
09/06/1999 (Processo no 1059/57- Ação de Atentado - imóvel
denominado "Apertados”).
Analisada a pretensão, a DRF em Curitiba emitiu despacho
decisório não homologando as compensações. Ao mesmo tempo,
foi emitida uma carta cobrança relativamente aos débitos tidos
como indevidamente compensados e lavrado um auto de infração
para cumprimento do disposto no art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003.
Ciente dos atos praticados, a contribuinte ingressou com
impugnação contestando o lançamento da multa lavrada com base
no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e, também, a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Após a análise dos documentos apresentados, foi emitido despacho
decisório retificador mantendo a não-homologação apenas cm
relação
à
compensação
indicada
no
Per/Dcomp
no
32145.11140.161204.1.3.57-0533 (dado o cancelamento anterior à
ciência do despacho decisório dos demais Per/Dcomp) e reduzindo
a exigência contida na carta cobrança para dois débitos, um de
IRPJ, outro de CSLL, nos valores de R$ 14.168,23 e R$ 8.742,56,
respectivamente (em face da formalização de um pedido de
parcelamento de débitos).
Diante de uma nova manifestação da contribuinte, foi emitido
despacho cancelando integralmente a exigência contida na carta
cobrança.
Em suma, apesar de serem canceladas as cobranças dos débitos
indevidamente compensados, foi mantida a não-homologação da
compensação
indicada
no
Per/Dcomp
no
3214511140.161204.1.3.57-0533. Contudo, como em relação a tal
fato a contribuinte nada alegou, nenhum litígio persiste nos autos
relativamente à compensação.
Do auto de Infração
Com relação ao auto de infração, a impugnante limita-se a
informar o cancelamento de sete Per/Dcomp antes de ser
cientificada do lançamento e do despacho decisório que não
homologou as compensações. Diz, também, que o Per/Dcomp de
16/12/2004 não foi cancelado por mero erro formal, sendo que as
DCTF teriam sido corrigidas. Informa haver parcelado todos os
débitos dos Per/Dcomp e pede o cancelamento do lançamento da
multa isolada.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004798/2007-19

Conforme já esclarecido, o despacho decisório de fls. 45/46,
lavrado em 07/05/2007, foi objeto de retificação (fls. 82/84). Nessa
retificação, apesar de admitidos os cancelamentos dos Per/Dcomp
apresentados entre 15/03/2004 e 30/11/2004, foi mantida a não
homologação da compensação indicada no Per/Dcomp no
32145.11140.161204.1.3.57-0533. Em decorrência (apesar da
implementação não constar dos autos), chegou a ser autorizado o
encaminhamento do processo para o Secat da DRF em Curitiba
para revisão dc oficio do lançamento em face de ter “sido mantida
apenas a não homologação do valor de RS 272.349,24
compensada na DCOMP 32145. 11140.161204.1.3.57-0533
transmitida em 16/12/2004.”.
Nesse contexto, com base no despacho retificador de 25/07/2007
(fls. 82/85), que manteve a não-homologação (por ser o credito de
terceiro e de natureza não-tributária) apenas da compensação
indicada no Per/Dcomp apresentado em 16/12/2004, deve-se
reduzir o lançamento da multa isolada de R$ 330.824,11 para R$
204.261,93 (75% sobre o valor total da compensação pretendida no
Per/Dcomp de 16/12/2004, ou seja, R$ 272.349,24).

2. Com base nestes argumentos a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, reduzindo a multa isolada para R$ 204.261,93.
3. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 207-
215), no qual argumenta, em síntese, que foi induzida a erro ao lançar créditos oriundos de uma
ação judicial em PER/DCOMPS, não tendo agido, deste modo, com má-fé. Ao considerar que
não houve prejuízo ao Fisco, e que nem tinha esta intenção, questiona a imposição de multa pela
Fazenda Pública, sob a alegação de que a mesma se converteria em verdadeiro confisco, o que é
vedado pelo texto constitucional em seu artigo 150, inciso IV.
4. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

I.
Tempestividade
6. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 204 – em 26/04/2010) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 207-215 – em 25/05/2010), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o
conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004798/2007-19

II.
Boa-fé e conduta caracterizada como infração
7. A Recorrente alega que foi induzida em erro para apresentar as compensações
com o crédito, e que não tinha a intenção de prejudicar o fisco. Isto pode ser demonstrado pelo
fato de que assim que tomou conhecimento da impossibilidade de apresentação dos créditos,
tentou cancelar os pedidos de compensação, apresentando, inclusive, parcelamentos.
8. Em relação à intenção do agente há de se analisar o art. 136 do CTN, o qual
dispõe que salvo disposição de lei em contrário, a responsabilização do agente ou responsável
independe de sua intenção. Assim, uma vez que o Contribuinte realizou ato que se enquadra na
tipificação legal punitiva, cabe a aplicação da sanção, não servindo, portanto, a alegação de boa-
fé não de oposição para a extinção da multa.

III.
Confisco
9. Na hipótese, verifica-se que a aplicação da multa ocorreu pelo não-
cumprimento da obrigação tributária, em conformidade ao que prevê as leis 10.833/03 e
9.430/96. Não obstante, é cediço na jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais a impossibilidade de exame da lei no que concerne à sua constitucionalidade, passível
apenas por meio de processo judicial.

Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA.
CABIMENTO. Cabe multa isolada na hipótese de
compensação não homologada, nos termos da Lei no
12.249/2010. MULTA. CONFISCO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. No processo administrativo tributário não se
admite a discussão sobre a constitucionalidade de lei,
inclusive aquela caracterizada pelo efeito confiscatório, bem
como pela violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e do direito de petição ao Poder Público.

CARF. Recurso Voluntário 10830.723109/2011-61. Acórdão
n. 1301-004.319. Data da Sessão: 21/01/2020.

10. No mesmo sentido, cita-se a Súmula no 2 do CARF, a qual dispõe que este
órgão julgador não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
11. Pelo exposto, não é possível, por esta via recursal-administrativa, a análise da
matéria de confisco. Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações que dizem respeito
a esta alegação.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.839 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004798/2007-19

IV.
Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital